Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE RECLAMAÇÃO PERANTE A OUVIDORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de pedido de tutela de urgência, deve a parte demonstrar indícios da probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Consoante o disposto no art. 325, §§ 2o e 6o, da Resolução no 1000 da ANEEL, a reclamação interposta na ouvidoria da distribuidora de energia elétrica possui efeito suspensivo, impedindo a cobrança de diferença de valores faturados.
3. Se a reclamação apresentada pelo consumidor foi aceita pela distribuidora, o pedido de tutela de urgência não pode ser indeferido com fundamento na intempestividade desta, cuja matéria sequer foi arguida na contestação da distribuidora.
4. Ante a pendência de análise da reclamação e considerando que esta possui efeito suspensivo que impede a cobrança da diferença dos valores faturados, não pode haver o corte no fornecimento de energia em virtude de tal débito.
5. O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial e a interrupção da prestação do serviço, com o corte de energia, poderá inviabilizar o exercício da atividade empresarial da parte, sendo assim, demonstrado o perigo de dano necessário para o deferimento da tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e provido.